Tribunal: TJSP
Processo: 1010011-57.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FUNCIONÁRIO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA QUE TENDO CONTRIBUÍDO POR MAIS DE DEZ ANOS COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO PRETENDE SER MANTIDO NA APÓLICE NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 E 31, DA LEI No 9.656/98 – CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DA MENSALIDADE – IDÊNTICAS CONDIÇÕES PRESSUPÕE PARIDADE DE VALOR – PARCELAS DEVEM

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FUNCIONÁRIO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA QUE TENDO CONTRIBUÍDO POR MAIS DE DEZ ANOS COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO PRETENDE SER MANTIDO NA APÓLICE NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 E 31, DA LEI No 9.656/98 – CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DA MENSALIDADE – IDÊNTICAS CONDIÇÕES PRESSUPÕE PARIDADE DE VALOR – PARCELAS DEVEM CORRESPONDER A SOMA DAS QUANTIAS PAGAS PELO EMPREGADOR E EMPREGADO NO MÊS DA RESCISÃO DO PACTO LABORAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TABELA DIVERSA E EXCLUSIVA AOS INATIVOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA EM FAVOR DO AUTOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.